Tribunal: TJPA
Processo: 0807942-15.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807942-15.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL LUIZ SACRAMENTO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E TRANSFERÊNCIA DE COMARCA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO DE PRAZO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado contra ato do juízo plantonista da Vara Criminal de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, com alegação de constrangimento ilegal decorrente da demora na apreciação do pedido de transferência e progressão ao regime semiaberto. Pleiteou-se, também, neste
mandamus
a concessão imediata do regime semiaberto na comarca de Cuiabá/MT, até decisão da autoridade coatora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há demora injustificada do juízo da execução da comarca de Belém/PA na apreciação de pedido de transferência; (ii) e se há ilegalidade a ser sanada pela via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo somente se caracteriza quando há inércia injustificada do juízo na condução do processo ou na apreciação de pedidos formulados, o que não se verifica no caso concreto, tendo em vista as providências adotadas pelo juízo da execução penal, como o envio de ofício ao juízo da comarca de Cuiabá/MT.

4. A competência para decidir sobre progressão de regime e transferência de execução penal é do juízo da comarca em que o apenado se encontra recolhido, não havendo omissão imputável à autoridade apontada como coatora.

5. A existência de Procedimento Disciplinar em andamento, com possível regressão definitiva ao regime fechado, afasta a alegação de direito líquido e certo à progressão de regime, sendo imprópria a concessão liminar pretendida nesta instância por ser esta e. Corte incompetente para a sua análise.

6. A reiteração de evasões e a prática de novo delito durante à fuga indicam risco concreto à ordem pública e justificam a manutenção do regime fechado cautelar, não havendo constrangimento ilegal.

7. A alegação de ilegalidade quanto à suposta demora deve ser dirigida ao juízo competente da comarca de Cuiabá/MT, já que a autoridade impetrada adotou as providências cabíveis e encerrou sua atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 66, III, "b".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer parcialmente da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Pitágoras Pinto de Arruda, em favor do nacional RAFAEL LUIZ SACRAMENTO DE SOUZA, contra ato do douto juízo Plantonista da Vara Criminal de Execução de Penas Privativas de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora, sob o argumento de demora na prestação jurisdicional.

Liminarmente pleiteou o reconhecimento do direito à progressão de regime de cumprimento de pena, para que fosse deferido ao paciente o cumprimento em regime semiaberto em Cuiabá/MT, com a confirmação do pedido no mérito, até que haja decisão da autoridade coatora acerca da transferência solicitada.

Juntou documento (núm. 26298220).

Indeferido o pedido liminar (núm. 27150225), o impetrado presta informações (núm. 26568312) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo não conhecimento do
writ
. (núm. 27234141).

É o relatório do necessário.

VOTO

Narram os autos que o paciente cumpre pena total de 29 (vinte e nove) anos e 07 (sete) dias de reclusão, quando deixou de retornar de uma saída temporária concedida ao progredir para o regime semiaberto. Houve recaptura do coacto no dia 30.01.2025.

Atualmente o paciente cumpre pena na comarca de Cuiabá/MT, e sua prisão decorreu de flagrante de delito ocorrido durante período em que estava foragido do sistema prisional pela oitava vez desde que iniciou o cumprimento.

A impetração se sustenta no argumento de demora na prestação jurisdicional do juízo
a quo
, para deferir ao paciente o direito de cumprir pena na comarca de Cuiabá/MT.

A prima facie
, ao prestar as informações (núm. 26568312) verifico que a autoridade coatora disse que houve determinação de expedição de ofício ao juízo da comarca de Cuiabá/MT para que
se manifestasse sobre o interesse na manutenção do apenado em custódia naquela comarca. Vejamos:

“Isto posto, noticiado o reingresso do apenado em custódia, em Comarca diversa, mediante prisão em flagrante por novo delito, este Juízo determinou que se oficie o Juízo supracitado para que se manifeste sobre o interesse na manutenção do apenado em custódia, visto que, não pode este Juízo declinar a competência do processo de execução penal que aqui tramita sem que o Juízo da Comarca de Cuiabá-MT autorize essa transferência.

Além disso, diante da recaptura mediante a prática de novo delito, este Juízo pugnou pela conclusão de PDP instaurado para fins de designação de audiência de justificação e possível fixação de sanções pela prática de falta grave, observando que diante do histórico de fugas do apenado, bem como pelo fato do mesmo ter sido recapturado com novo delito, é provável que haja determinação de regressão definitiva ao regime fechado, razão pela qual sua manutenção em regressão cautelar no aguardo de conclusão de PDP ou manifestação do Juízo da Comarca de Cuiabá-MT sobre o interesse na custódia não constitui qualquer constrangimento ilegal ou excesso de prazo para análise de benefícios.” <sic>

Ora, o excesso de prazo somente se caracteriza quando há desídia ou inércia do Poder Judiciário na condução do feito, extrapolando a seara da razoabilidade, prorrogando desnecessariamente os efeitos do processo ou da prisão ao acusado.
Data venia
, não é o caso dos autos, pois o magistrado diligenciou e tomou providências em relação ao declínio da competência nos termos solicitados pela defesa.

Notadamente, o que o impetrante busca é agilizar ato que não compete ao juízo da Vara de Execução da Região Metropolitana de Belém/PA, e, por esta razão, não prospera o seu pleito,
data venia
.

Por outra, quanto ao pedido de progressão de regime, o paciente possui processos de execução tramitando em diferentes juízos e unidades da federação, e por não ter o impetrante especificado corretamente o juízo,
não conheço da impetração neste ponto.

Apenas por amor ao debate, oportuno ressaltar que, conforme informações colacionadas acima, há procedimento disciplinar em curso, que deverá apurar a possibilidade de regressão definitiva ao regime fechado, em razão do paciente ter sido recapturado pela prática de novo delito. É iminente a conclusão desta questão, que também não sofre por desídia jurisdicional.

Por fim, não se mostra prudente conceder liberdade provisória à paciente que possui histórico de sucessivas fugas do sistema prisional, bem como por possuir em seu desfavor indícios de que é contumaz em condutas delitivas quando em liberdade, sobretudo quando se vê ausente qualquer ilegalidade na condução processual.

Á vista do exposto, conheço parcialmente da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 01/07/2025